Tribunal: STF
Processo: ARE 1567786
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE PIS/COFINS NO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. SETOR DE CIGARROS E CIGARRILHAS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 228/STF. EMBARGOS PROVIDOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos pela União – Fazenda Nacional, questionando decisão que aplicou a tese do Tema 228 do STF, que reconhece o direito à restituição de PIS/COFINS recolhidos a maior sob o regime de substituição tributária, em processo relacionado à venda de cigarros e cigarrilhas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em definir se a tese fixada no Tema 228 do STF, relativa à restituição de PIS/COFINS em casos de base de cálculo efetiva inferior à presumida, é aplicável ao regime tributário específico do setor de cigarros e cigarrilhas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O STF, no RE 596.832 (Tema 228), decidiu que é devida a restituição de valores de PIS/COFINS recolhidos a maior quando a base de cálculo efetiva das operações é inferior à presumida, aplicável ao regime de substituição tributária.



    4. O regime de tributação de cigarros e cigarrilhas difere dos combustíveis (objeto do Tema 228) por ser fortemente regulado, com preço final tabelado e uma base de cálculo majorada por multiplicadores legais, conforme art. 62 da Lei 11.196/2005.



    5. No caso de cigarros, a base de cálculo não é presumida; é previamente determinada e elevada com a finalidade extrafiscal de desestimular o consumo, diferindo do regime de combustíveis onde a base era estimada.



    6. A aplicação da tese do Tema 228 ao setor de cigarros anularia a intenção legislativa de ampliar a tributação para fins de desestímulo ao consumo, comprometendo a política pública de saúde.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Embargos de declaração providos, com efeitos modificativos, para reconhecer a inaplicabilidade do Tema 228 do STF ao regime de substituição tributária de cigarros e cigarrilhas. Tese de julgamento : A tese do Tema 228 do STF, que permite a restituição de PIS/COFINS recolhidos a maior em regime de substituição tributária, não se aplica ao setor de cigarros e cigarrilhas, em razão da sua base de cálculo previamente determinada e majorada por disposição legal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, § 7º; LC nº 70/1991, art. 3º; Lei nº 11.196/2005, art. 62. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.832 (Tema 228), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 29/06/2020; TRF4, Apelação Cível 5001290-57.2022.4.04.7206/SC, Rel. Juiz Federal Andrei Pitten Velloso, j. 06/12/2023.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, §7º; e 195, I, "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente